Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701308-12.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANEMILTON DE SOUZA COSTA RECORRIDO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO O requerente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto pelo autor, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, diante da apresentação de contrarrazões, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator